Tribunal: STF
Processo: ADI 2501
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional Embargos de declaração em Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão meramente infringente. Erro material. Correção. Parcial provimento. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.



    2. O erro material identificado na ementa do acórdão, de fato, ocorreu, tendo sido mencionado dispositivo diverso daquele declarado inconstitucional. Necessidade de correção.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos.